Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-89.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803995-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DE MARABÁ.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENALIDADE REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa decorrente procedimento administrativo nº 15.002.001.19-0001986 realizado pelo Agravado.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Sobre a competência para aplicação de sanções, registre-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa em decorrência da má prestação de serviços.

4. No tocante à alegada inexistência de falha na prestação de serviços, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço prestado pela Agravante ao realizar cobrança indevida.

5. Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo considerada grave (id. 18998090 - Pág. 6), inexistindo razões para que seja considerada nula.

6. Estando ausente a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

7.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 14 de dezembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0803995-89.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por

MUNICÍPIO DE MARABÁ contra BANCO CETELEM S.A., em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (processo n.
0804814-73.2020.8.14.0028
– PJE
)
ajuizada pelo Recorrido.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, DEFIRO A LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito objeto dessa demanda, determinando-se a intimação do Réu para que, imediatamente, a contar da sua cientificação, abstenha-se de praticar as cobranças em relação ao crédito supracitado, bem como suspenda os efeitos dos atos que já o tenham sido praticados, sob pena de, na recalcitrância, bem como na hipótese de inscrição indevida do nome do Autor no cadastro negativo, incorrer em multas que, desde logo, CUMULO e ARBITRO, por cada ato de cobrança, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e diária, em R$ 1.000,00 (mil reais), ambas limitadas a 30 (trinta) dias
(...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta a regularidade da multa aplicado pelo Procon de Marabá à Agravada no valor de R$ 36.020,00 (trinta e seis mil e vinte reais) em decorrência de cobrança indevida realizada contra consumidora residente no Município.

Afirma que a Recorrida não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Aduz que a inversão do ônus da prova no âmbito administrativo ocorreu de forma regular e que não há desproporcionalidade na multa aplicada pelo Procon, por se tratar de infração grave e com circunstâncias agravantes. Sustenta a necessidade de garantia do juízo para que seja deferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao final
, requer o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certificado no documento de id. 6879854 - Pág. 1.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade da multa decorrente procedimento administrativo nº 15.002.001.19-0001986 realizado pelo Procon de Marabá.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso em exame, para demonstrar a probabilidade do direito, o Agravado arguiu, na origem, que a multa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá é nula, por ausência de motivação e violação ao princípio da legalidade; inexistência de vício na prestação do serviço e erro no julgamento administrativo, aduzindo que não houve qualquer irregularidade na cobrança de débito da consumidora; nulidade da multa em decorrência da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, não há constatação de irregularidade que justifique a anulação, de plano, da penalidade administrativa.

Sobre a competência para aplicação de sanções,
registre-se que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa em decorrência da má prestação de serviços.

Acerca deste assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5
. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990.
Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 05/11/2019
) – grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

No tocante à alegada inexistência de falha na prestação de serviços, constata-se que a penalidade foi precedida de procedimento administrativo, inexistindo constatação de vício no procedimento, devendo prevalecer neste momento processual a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que concluíram pela existência de falha na prestação do serviço prestado pela Agravante ao realizar cobrança indevida.

Acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a dosimetria da penalidade foi realizada em observância aos critérios legalmente estabelecidos, sendo considerada grave (id. 18998090 - Pág. 6), inexistindo razões para que seja considerada nula.

Com efeito, estando ausente a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Registre-se, por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise acerca do perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022